Tribunal: STF
Processo: RE 1491708
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 15):



    “RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÃO 14. CURSO TÉCNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA – CTSP 2021– EDITAL N° 019/DE-DET /2021. AUSÊNCIA DE INEDITISMO EVIDENCIADA. QUEBRA DA ISONOMIA. ANULAÇÃO DO ENUNCIADO. ATRIBUIÇÃO DA PONTUAÇÃO AO DEMANDANTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 30).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 5º, caput, 25 e 37, caput, I, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 47, p. 4):



    “(...) O v. acórdão decidiu pela manutenção da sentença que anulou a questão 14, da prova objetiva do exame intelectual, sob o fundamento de quebra de isonomia em razão de ela ter constado em concurso anterior realizado em outro Estado da Federação. 



    Contudo, resta evidente que não se configura situação de falta de previsão no edital, única hipótese em que o Poder Judiciário poderia analisar referidas respostas. Sendo assim, restou analisado o mérito da questão, ou seja, o próprio mérito do ato administrativo, o que não é admissível, conforme entendimento pacífico do e. STF.



    O argumento utilizado no v. Acórdão ora recorrido, QUESTÃO REPETIDA, ao contrário do sustentado pelo acórdão recorrido, não levaria à quebra do princípio da isonomia e à nulidade da questão, já que não há óbice legal para essa conduta, devendo-se ter presente a impossibilidade de que, em meio a tantas provas de concursos públicos realizadas para o provimento dos mais diversos cargos junto à Administração direta e indireta dos entes federados, realizadas anualmente, não haja a utilização do mesmo aspecto conceitual ou da mesma estrutura lógica de uma ou outra questão, sob pena de desbordar-se do princípio da razoabilidade. (...)” (grifos da peça)



    A 1ª Vice-Presidência do TJ/RS determinou o retorno dos autos ao Órgão Julgador para eventual juízo de retratação, à luz do Tema 485 da sistemática de repercussão geral (eDOC 52).



    A Turma Julgadora, por sua vez, manteve o acórdão impugnado em seus exatos termos (eDOC 53).



    Ante a manutenção do entendimento, a 1ª Vice-Presidência do TJ/RS admitiu o recurso extraordinário (eDOC 55).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    A Turma Recursal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 15, p. 3):



    “Da análise da tese supramencionada, percebe-se que descabe ao Poder Judiciário desbordar do restrito controle da pertinência das questões do concurso ao conteúdo discriminado no edital e adentrar na apreciação dos critérios de avaliação ou à própria técnica do gabarito oficial. Contudo, na esteira da evolução jurisprudencial proveniente do Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais da Fazenda Pública, há possibilidade de controle relativo a eventual erro grosseiro em determinados enunciados, como por exemplo, a existência de mais de uma afirmativa correta em questões objetivas ou repetição indevida de enunciados. 



    Feitos tais apontamentos, analisando o teor da questão n. 14, tem-se que idêntica ao enunciado n. 28 do concurso para ingresso à carreira de soldado da Brigada Militar de Minas Gerais, senão vejamos: (...)



    Dessarte, a ausência de ineditismo implica quebra da isonomia, uma vez que há possibilidade de que outros candidatos tenham realizado aquele certame ou tenham obtido acesso à questão por meio diverso, como por exemplo o portal de estudos indicado pela parte recorrente. 



    A par disso, revela-se impositiva a anulação da questão, com a atribuição da pontuação respectiva ao demandante. A propósito, é da jurisprudência destas Turmas Recursais a anulabilidade de questões não inéditas, sem que isso implique ofensa ao entendimento vinculante firmado pelo STF: (...)”



    Sendo essas as razões de decidir, contata-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, além das normas editalícias aplicadas ao certame, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. 



    Releva notar que, sobre a ausência de ineditismo das questões cobradas em concurso, tem-se as seguintes decisões monocráticas: RE 1.453.753, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 18.10.2023; RE 1.360.939, Rel. Min. André Mendonça, DJe 11.9.2023. Ainda sobre o tema:  



    “AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COMPATIBILIDADE DO CONTEÚDO DAS QUESTÕES COM O EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DE PROVAS E DE CLÁUSULAS DO EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.228.031-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.3.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DO CERTAME. MANDADO DE SEGURANÇA. CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454/STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme as Súmulas 279 e 454/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas do edital de concurso público. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o exame pelo Poder Judiciário do ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos poderes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.247.336-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 5.5.2020).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente